Tribunal: STF
Processo: HC 149423
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-10
Data de publicação: 2018-08-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A prisão preventiva está fundada em requisito elencado no art. 312 do Código de Processo Penal, um vez que se encontram presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva, mormente quando se constata que o acusado, ao menos pelo que consta dos autos, “já responde a diversas ações penais, possuindo inclusive, condenações criminais”, justificando, pois, a custódia preventiva. 



    II – Dissentir daquela conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como se sabe, é inviável na via do habeas corpus.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.